Tribunal: TJSP
Processo: 1029285-78.2024.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação de serviços bancários. Acórdão embargado que rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Ausência de nulidade, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fim de questionamento. Embargos rejeitados.